Tribunal: TJES
Processo: 0001735-06.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001735-06.2015.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PREST PERFURAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
APELADA: SOTREQ S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
.
NOTAS FISCAIS. REDUÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO AO CONCURSO DE CREDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença que
rejeitou os embargos monitórios a fim de
julg
ar
procedente a
pretensão inicial
, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 34.607,90
(trinta e quatro mil seiscentos e sete reais e noventa centavos)
e determinando o pagamento
do crédito
com juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da efetiva comprovação do
liame
jurídico entre as partes,
à
validade dos documentos apresentados e à sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial da
devedora
Apelante.

III. Razões de decidir

3. As notas fiscais
sem aceite formal
não são suficientes
à
comprova
ção

d
a relação jurídica subjacente
à lide
,
carecendo de confirmação por outros elementos de prova.

4. Apenas duas das notas fiscais apresentadas
guardam relação
com a narrativa
autoral
,
motivo pelo qual há de ser reduzido o valor da dívida à quantia de
R$ 27.904,34
(vinte e sete mil novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos)
.

5. O crédito, cujo fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser habilitado no quadro geral de credores, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.051/STJ).

6.
Deve ser m
antida a distribuição dos ônus sucumbenciais
nos moldes previstos na sentença
, tendo em vista que a Apelada decaiu de parte mínima de sua pretensão.

IV. Dispositivo

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença adunada a fls. 314/315 dos autos físicos originários (id 11611872), ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (fls. 339/340), da lavra do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão monitória deduzida por SOTREQ S/A, aqui Apelada, rejeitando os correlatos embargos monitórios, a fim de constituir o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 34.607,90 (trinta e quatro mil seiscentos e sete reais e noventa centavos), atualizado até 11.02.2015, a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (11.06.2015), e de correção monetária desde o ajuizamento da ação, nos índices aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em atenção ao princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
condenou a empresa requerida, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito reconhecido.

Irresignada, aduz a Apelante, em seu arrazoado recursal (fls. 342/355, id 11611872), que
(i)

“
as notas fiscais apresentadas pela Apelada Sotreq são documentos emitido de forma unilateral e parcial,
que não comprovam absolutamente nada
,
uma vez que não foram reconhecidos ou autorizados pela Apelante Prest
”
(fls. 347);
(ii)

“
o
fato gerador da obrigação constante destes autos
, ou seja, o vencimento das Notas Fiscais originadas da relação material havida entre as partes é anterior ao pedido de recuperação judicial da Apelante Prest, o que justifica a sujeição do crédito exequendo aos seus efeitos”
(p. 350);
(iii)

“o crédito da presente demanda consta na lista de credores homologada perante o juízo recuperacional”
(p. 351); e que
(iv)

“o encerramento do período de fiscalização judicial da recuperação judicial não significa constantemente o encerramento do plano de recuperação judicial ou o pagamento de todos os credores”
(p. 353).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença objurgada,
(i)
seja a pretensão autoral julgada improcedente,
“em razão da ausência de comprovação
[...]
de que os produtos foram adquiridos
[...]
ou que os serviços alegados foram realizados”
; ou, subsidiariamente,
“em se reconhecendo a existência do débito”
,
(ii)
seja extinta a demanda,
“tendo em vista que o crédito perseguido
[...]
é sujeito aos termos da recuperação judicial da Apelante, cabendo à Apelada receber o seu valor em conformidade com o plano ali aprovado, sob pena de violação dos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05”
(p. 354).

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id 11611874, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por PREST PERFURAÇÕES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a sentença adunada a fls. 314/315 dos autos físicos originários (id 11611872), ratificada por ocasião da análise de embargos de declaração (fls. 339/340), da lavra do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que julgou procedente a pretensão monitória deduzida por SOTREQ S/A, aqui Apelada, rejeitando os correlatos embargos monitórios, a fim de constituir o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 34.607,90 (trinta e quatro mil seiscentos e sete reais e noventa centavos), atualizado até 11.02.2015, a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (11.06.2015), e de correção monetária desde o ajuizamento da ação, nos índices aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em atenção ao princípio da sucumbência, o douto Juízo
a quo
condenou a empresa requerida, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito reconhecido.

Irresignada, aduz a Apelante, em seu arrazoado recursal (fls. 342/355, id 11611872), que
(i)

“
as notas fiscais apresentadas pela Apelada Sotreq são documentos emitido de forma unilateral e parcial,
que não comprovam absolutamente nada
,
uma vez que não foram reconhecidos ou autorizados pela Apelante Prest
”
(fls. 347);
(ii)

“
o
fato gerador da obrigação constante destes autos
, ou seja, o vencimento das Notas Fiscais originadas da relação material havida entre as partes é anterior ao pedido de recuperação judicial da Apelante Prest, o que justifica a sujeição do crédito exequendo aos seus efeitos”
(p. 350);
(iii)

“o crédito da presente demanda consta na lista de credores homologada perante o juízo recuperacional”
(p. 351); e que
(iv)

“o encerramento do período de fiscalização judicial da recuperação judicial não significa constantemente o encerramento do plano de recuperação judicial ou o pagamento de todos os credores”
(p. 353).

Pugna, então, pelo provimento do recurso para que, com a reforma da sentença objurgada,
(i)
seja a pretensão autoral julgada improcedente,
“em razão da ausência de comprovação
[...]
de que os produtos foram adquiridos
[...]
ou que os serviços alegados foram realizados”
; ou, subsidiariamente,
“em se reconhecendo a existência do débito”
,
(ii)
seja extinta a demanda,
“tendo em vista que o crédito perseguido
[...]
é sujeito aos termos da recuperação judicial da Apelante, cabendo à Apelada receber o seu valor em conformidade com o plano ali aprovado, sob pena de violação dos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/05”
(p. 354).

A Apelada apresentou suas contrarrazões no id 11611874, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e conseguinte manutenção da sentença fustigada.

Pois bem.

A teor do disposto no artigo 700, I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.

Ao que se infere dos autos, a Apelada ingressou em juízo sob a alegação de que,
“no final do ano de 2011 e início de 2012”
, vendeu à Apelante
“peças, bem como prestou o serviço de reparo e conserto em seu equipamento Cartepillar, Modelo C18 EPG, Serie 0WJH08468”
, motivo pelo qual, diante do inadimplemento das devidas contraprestações, postula a formação de título judicial para cobrança dos valores discriminados nas notas ficais que instruem a sua pretensão.

A emissão de notas fiscais, como cediço, é ato unilateral, razão pela qual não se pode presumir a entrega dos produtos e/ou a prestação dos serviços descritos em tais documentos, sendo indispensável a efetiva demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, admitida, pelo douto Juízo da causa, sob os seguintes fundamentos:

“[...] os documentos de fls. 25/28, que acompanham a peça inicial, são suficientes para o preenchimento dos requisitos do artigo 700 do CPC quanto à existência da dívida cobrada no presente feito.

[...]

[...] a requerente anexou às fls. 236/274 cópias de e-mails trocados entre as partes, documentos que evidenciam o desenvolvimento do negócio jurídico objeto da presente demanda.

Cumpre ainda destacar o termo de depoimento [de] José Antônio Proença Aires, informante arrolado pela parte autora (290/291), aduziu em suma que trabalha na empresa requerente desde junho de 2011, e que participou na transação comercial objeto da presente, participando como consultor comercial. Nesse contexto, o serviço foi realizado e as entregas das peças foram realizadas, contudo houve o inadimplemento por parte da requerida. Afirmou que em vendas de peças a nota fiscal é emitida quando o produto sai da empresa com destino ao destinatário, e quando se trata de prestação de serviços, a nota fiscal é emitida após a conclusão do serviço.

Diante do exposto, observado o negócio jurídico entre as partes e o débito pendente de adimplemento, é de rigor o acolhimento do pedido inicial, com a consequente rejeição dos embargos opostos.”

[fls. 314-verso, id 11611872]

Do atento compulsar dos autos, depreende-se que em nenhuma das 4 (quatro) notas fiscais que servem de substrato ao pleito inicial consta o ateste, a rubrica, o carimbo ou o visto de preposto da empresa destinatária, motivo pelo qual não se pode confirmar, de plano, a efetiva realização do serviço e o recebimento dos produtos a que dizem respeito.

Dessas 4 (quatro) notas fiscais, apenas 2 (duas) guardam relação com a narrativa autoral, quais sejam a NFS-e n.º 782 (fls. 25) e a NF-e n.º 64.234 (fls. 27), no bojo das quais há expressa menção à PO (OC/OS) 3118000, referente ao noticiado serviço de reparo e conserto do equipamento Cartepillar C18 EPG, realizado na unidade da Apelante situada em São Mateus/ES, conforme se infere da elucidativa troca de e-mails reproduzida a fls. 251/254, frente e verso (id 11611872).

As demais notas colacionadas à exordial, a saber, a NF-e n.º 22.557 (fls. 26) e a NF-e n.º 25.993 (fls. 28), além de não fazerem menção à aludida ordem de pagamento, foram remetidas à filial da Apelante localizada em Aracaju/SE, impondo-se, nesse contexto, reconhecer que a Apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar o vínculo de tais documentos com os fatos narrados em sua petição inicial (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

Nessa linha de intelecção, o crédito constante do título executivo deve ser reduzido à quantia de R$ 27.904,34 (vinte e sete mil novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos), equivalente à soma das notas fiscais pertinentes à narrativa autoral.

Ademais, considerando que os fatos geradores da obrigação ocorreram antes do pedido de recuperação judicial da Apelante, o crédito liquidado nesta oportunidade, em favor do qual se fez a devida reserva perante o Juízo especializado (fls. 393, id 11611872), há de ser formalmente habilitado no quadro geral de credores (Tema 1.051/STJ).

Forte em tais razões, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar a sentença a fim de
(i)
reduzir o crédito constante do título executivo judicial à quantia de R$ R$ 27.904,34 (vinte e sete mil novecentos e quatro reais e trinta e quatro centavos) e
(ii)
reconhecer a sujeição da cobrança do referido valor aos efeitos da recuperação judicial.

Considerando que a Apelada decaiu de parte mínima de sua pretensão (artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil), mantenho a distribuição dos ônus da sucumbência nos moldes fixados na sentença.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o voto do Eminente Relator.